Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-74.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
04/03/2022
Número: 0600299-74.2020.6.16.0000
Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 03/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
Processo referência: 0600188-90.2020.6.16.0000
Assuntos: COVID-19, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada por Rafael Valdomiro Greca de Macedo, Prefeito
Municipal de Curitiba, sobre a delimitação do âmbito de aplicação do art. 73, § 10º, da Lei nº
9504/1997 no que tange, particularmente, a ente público municipal que esteja em situação de
emergência em razão da infecção causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) pode valer-se de
programa emergencial de recuperação fiscal (REFIS), no ano de 2020, com base na exceção
contemplada pelo § 10 do artigo 73 da Lei das Eleições?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (CONSULENTE) GREYCE CAROLINE DOS SANTOS (ADVOGADO)
GIOVANI GIONEDIS (ADVOGADO)
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
86377
16
17/07/2020 18:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.160

CONSULTA 0600299-74.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
CONSULENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
ADVOGADO: GREYCE CAROLINE DOS SANTOS - OAB/PR61763
ADVOGADO: GIOVANI GIONEDIS - OAB/PR08128
ADVOGADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB/PR08123
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL.
QUESTIONAMENTO. PANDEMIA. SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA. EXCEÇÃO À CONDUTA VEDADA. ART. 73 §
10 DA LEI Nº 9.504/1997. CONSULTA CONHECIDA E
RESPONDIDA.
1. O art. 73 § 10 da Lei nº 9504/1997, ao estabelecer condutas
vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, excetua
expressamente sua incidência nos casos de situação de
emergência.
2. O reconhecimento de situação de emergência como exceção
à regra que proíbe, em ano eleitoral, a distribuição de bens,
valores ou serviços pela administração pública, não afasta a
aplicação dos princípios constitucionais e não dispensa a
adoção de critérios objetivos para estabelecer beneficiários,
prazo de duração e motivação estrita relacionada à causa da
situação excepcional, bem como vedada a ocorrência de
promoção pessoal de autoridades, servidores públicos,
candidatos, partidos ou coligações, na publicidade ou
distribuição do benefício.
3. Conforme previsto no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/1997,
para que não se configure a prática da conduta vedada, a
aprovação de programa de recuperação fiscal, em ano eleitoral,
deve amoldar-se a alguma das exceções previstas na norma,
Num. 8637716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792

relativas a situações de calamidade pública ou estado de
emergência, devidamente comprovadas e declaradas pela
autoridade competente, sem prejuízo de conclusão, por esta
Corte, na apreciação do caso concreto, de configuração de
conduta vedada, em face de eventuais abusos ou
inobservância aos princípios constitucionais e requisitos legais.
4. Consulta conhecida e respondida.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte respondeu à Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2020
RELATOR: VITOR ROBERTO SILVA

I – RELATÓRIO
Cuida-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Curitiba, RAFAEL
WALDOMIRO GRECA DE MACEDO, por meio da qual questiona se, “um ente público
municipal que esteja em situação de EMERGÊNCIA em razão da infecção causada pelo
novo Coronavirus pode valer-se de programa emergencial de recuperação fiscal, no ano
de 2020, com base na exceção contemplada pelo §10, do artigo 73 da Lei das Eleições.” (ID
n. 8450066).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu o parecer de ID 8513216, pelo qual
reconhece a legitimidade ativa para formular a consulta, mas opina pelo não conhecimento da
consulta, pela falta de caráter genérico do questionamento, bem como em razão da matéria já ter
sido apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
É o relatório.

II – VOTO

Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente, aos
Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em
tese, por autoridade pública ou partido político”.
O Regimento Interno deste Tribunal, dm seu art. 87 trata da matéria estabelecendo
que:
Num. 8637716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792

Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades
federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.
No caso, a consulta foi formulada pelo Prefeito Municipal de Curitiba, Rafael
Waldomiro Greca de Macedo, que, em razão dessa condição, se submete a julgamento pelo
Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do artigo 101, VII, “a”, da Constituição Estadual.
O consulente, portanto, se enquadra no conceito de autoridade pública estabelecido
pelo RITRE/PR, de modo que preenchido o primeiro requisito de admissibilidade, relativo a
legitimidade para propositura da consulta.
O segundo pressuposto a ser verificado é o caráter hipotético e abstrato da
consulta, que conforme o inc. VIII ao art. 30 do Código Eleitoral, há de ser formulada em tese
sobre matéria eleitoral.
Não se olvida que, em outras oportunidades, este Relator tenha se posicionado pelo
não conhecimento de consulta em que também se questionava sobre a incidência da conduta
vedada prevista pelo artigo 73, §§ 10 e 11, da Lei nº 9.504/97 na hipótese de aprovação de
programa de recuperação fiscal (REFIS) por Lei Municipal, decorrente do contexto de calamidade
pública e crise financeira causado pela pandemia.
Não obstante, a longa duração da pandemia, seu agravamento e a falta de
perspectiva concreta de seu término exigem não só que sejam adotadas medidas rápidas e
eficazes por parte dos gestores, como também que o Poder Judiciário supere questões
meramente formais, a fim de que a prestação jurisdicional tenha maior efetividade na contribuição
à superação das dificuldades.
Fixada essa premissa, é pertinente uma análise mais apurada da questão.
Não resta dúvida que a indagação formulada consiste em matéria eleitoral, pois diz
respeito a possível prática de conduta tipificada no art. 73, § 10, da lei nº 9.504/97, que veda, no
ano em que se realizar eleições, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte
da administração pública.
Quanto ao requisito de formulação de questionamento em tese, anoto que o
Tribunal Superior Eleitoral já respondeu consulta assentando que os programas de recuperação
fiscais, por muitas vezes caracteriza renúncia parcial ao crédito tributário, especialmente em
relação aos encargos de mora, têm natureza de favor fiscal, enquadrando-se, desse modo, no
conceito de benefício previsto no mencionado parágrafo 10. (TSE. CTA nº 36815. Rel. Min.
Henrique Neves da Silva. DJE em 08/04/2015).
Todavia, a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral deu-se em momento anterior
ao atual cenário, e conforme já mencionado, a excepcionalidade da situação exige um tratamento
diferenciado, o que já vem sendo observado por outros Tribunais, ao responderem semelhantes
indagações. Destaco posicionamento do eminente Des. Federal, membro da Corte Eleitoral do
Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que em voto prolatado na Consulta
Num. 8637716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792

formulada pelo Prefeito Municipal de Porto Alegre, assentou:
“Nesse cenário, de extrema gravidade e excepcionalidade, é que tenho por ultrapassar
eventual óbice ao conhecimento da consulta e avançar no mérito, como o escopo
colaborativo de oferecer subsídio para guiar a atuação do gestor neste momento de
dificuldades de todas as ordens, econômicas, social e sanitária”.
(TRE/RS. Cta nº 060009844.2020.621.0000. Rel Des. Federal Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz. DJE em 14/05/2020)
Feitas essas considerações, passo a análise da matéria.
De início, observo que, aparentemente, a solução para a hipótese está na própria
Lei n° 9.504/1997, cujo parágrafo 10, do artigo 73, assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Destaquei)
Há previsão, assim, de exceção da regra proibitiva de distribuição de bens, nos
casos de calamidade pública, contexto em que atualmente se inserem diversas regiões do país.
Por outro lado, o objetivo da norma é evitar a realização de programas que, não
obstante intitulados como sociais, apenas possuam caráter político e eleitoreiro, daí então a
proibição com intuito de garantir a plena observância do princípio da moralidade, bem como o de
assegurar a igualdade entre os candidatos.
Contudo, para que o programa de recuperação fiscal seja lícito devem ser
observadas outras condições, além da decretação do estado de calamidade pública.
Devem ser observados todos os princípios aplicáveis aos administradores públicos,
tendo o programa critérios objetivos e específicos, vedada a promoção pessoal das autoridades
envolvidas, para que o ato não seja desvirtuado de sua finalidade estritamente assistencial. O
atendimento a esses pressupostos deve ser examinado no caso concreto.
Além disso, na hipótese do permissivo, conforme prevê o § 10 do art. 73 em análise,
o procedimento deve contar com a fiscalização do Ministério Público, que, em conjunto com os
demais legitimados, poderá representar à Justiça Eleitoral.
Sobre o assunto, cito a doutrina de Rodrigo Lopes Zíllio:
“A legislação reputa lícita a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, mesmo em ano
eleitoral, nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou em caso de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
Num. 8637716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792

As hipóteses de calamidade pública e estado de emergência devem estar previstas em lei
específica ou no respectivo decreto, de forma a configurar a exceção da conduta vedada pelo
§ 10 do art. 73 da LE. A autoridade que decreta a calamidade pública e o estado e
emergência tem o dever de justificar e demonstrar a existência de situação fática
excepcional, sob pena de responsabilização. Logo, é insuficiente a mera alegação fática da
existência da situação excepcional.
(...)
Então, para tornar-se a conduta lícita em ano eleitoral, revela-se indispensável que o
programa social esteja fundamentado por norma jurídica específica, elaborada em
conformidade com o procedimento legislativo. Daí que o TSE assentou que “a instituição de
programa social mediante decreto não atende a ressalva contida no art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97” (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 1169-67 – Rel. Min. Nancy
Andrighi.)”
(ZILIO, Rodrigo Lopez, - Direito Eleitoral. 5.ed. – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. pg
626/627).

Nesta linha, recentes decisões de outras Cortes Regionais Eleitorais do país, as
quais, ao responderem consultas acerca da possibilidade de instituição de programa de
arrecadação fiscal em ano eleitoral, foram fixados os pontos fundamentais na aplicação da norma
cuja aplicação ora se questiona:

CONSULTA. PREFEITO. QUESTIONAMENTO ACERCA DE EDIÇÃO DE LEI, EM ANO
ELEITORAL, PREVENDO BENEFÍCIOS GRATUITOS À POPULAÇÃO. ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. COVID-19. POSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO À REGRA. CONSULTA CONHECIDA. RESPONDIDA NEGATIVAMENTE.
1. Indagação formulada por prefeito, referente à possibilidade de edição de lei prevendo
benefícios gratuitos à população, em especial isenção de tarifa de água e esgoto e
concessão de auxílios assistenciais, diante do contexto atual de calamidade pública
declarado via Decreto Municipal e reconhecido nacionalmente.
2. Ainda que não preenchido o requisito da formulação em tese, nos termos do art. 30, inc.
VIII, do Código Eleitoral, uma vez que a eventual resposta do questionamento não atenderia
à abstração inerente à atividade consultiva da Justiça Eleitoral, a situação posta nos autos
deve ser tratada de forma excepcional, devido ao momento pelo qual está passando o Brasil
e o mundo diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
3. A calamidade pública é exceção à regra que proíbe, em ano eleitoral, a distribuição
de bens, valores ou serviços pela administração pública, mas não isenta o gestor da
observância dos princípios constitucionais no trato da coisa pública e não dispensa a
adoção de critérios objetivos para estabelecer beneficiários, prazo de duração e
motivação estrita relacionada à causa da situação excepcional, bem como vedada a
ocorrência de promoção pessoal de autoridades, servidores públicos, candidatos,
partidos ou coligações, na publicidade ou distribuição do benefício.
4. Consulta conhecida e respondida.
Num. 8637716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792

(TRE/RS. Cta nº 060009844.2020.621.0000. Rel Des. Federal Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz. DJE em 14/05/2020, com destaques meus)

CONSULTA. PREFEITO. MATÉRIA ELEITORAL. CONHECIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA.
PANDEMIA. CORONAVIRUS (COVID-19). RECONHECIMENTO PELO PODER
LEGISLATIVO. LEI PREVENDO BENEFÍCIOS GRATUITOS À POPULAÇÃO. ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA. RESPOSTA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 73, § 10, DA LEI Nº
9.504/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.300/2006. IMPEDIMENTO DE
REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DITO SOCIAIS MAS QUE POSSUEM CARÁTER
POLÍTICO E ELEITOREIRO.
1. Consulta conhecida de forma excepcional, ante o momento pela qual está passando o
Brasil e o mundo diante da pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), que conduziu o país
a uma crise sanitária e econômica.
2. Prefeito indaga se a legislação eleitoral veda que um Município, em ano eleitoral, venha a
editar lei prevendo benefícios gratuitos à população (respeitada estrita e justificada
pertinência) em especial isenção tributária e concessão de benefícios assistenciais, no
contexto de um estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Legislativo.
3. O § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, introduzido pela Lei nº 11.300/2006 veda a
implantação de programas sociais que envolvam a distribuição gratuita de bens, valores e
benefícios quando autorizada por lei editada no mesmo ano em que são realizadas as
eleições, porém exclui dessa vedação expressamente os casos de calamidade pública.
4. A calamidade pública é exceção à regra que proíbe, em ano eleitoral, a distribuição
de bens, valores ou serviços pela administração pública, mas não isenta o gestor da
observância dos princípios constitucionais no trato da coisa pública e não dispensa a
adoção de critérios objetivos para estabelecer beneficiários, prazo de duração e
motivação estrita relacionada à causa da situação excepcional, bem como vedada a
ocorrência de promoção pessoal de autoridades, servidores públicos, candidatos,
partidos ou coligações, na publicidade ou distribuição do benefício.
5. Consulta conhecida e respondida.
(TRE – MS CONSULTA nº 060011277, Acórdão nº 060113966 de 02/06/2020, Relator(a)
JULIANO TANNUS, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 2435, Data
04/06/2020, Página 4/7, com destaques meus)

ELEIÇÕES 2020. CONSULTA ELEITORAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
PREENCHIMENTO. MÉRITO. DISTRITO INDUSTRIAL. DIREITO REAL DE USO.
CONCESSÃO. ALIENAÇÃO. MODALIDADE ONEROSA OU COM ENCARGO. ANO
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. CONDUTA VEDADA. MODALIDADE GRATUITA.
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA.
1. Pretendeu-se saber se a concessão do direito real de uso e/ou a alienação, gratuita ou
onerosa, para Pessoas Jurídicas, em áreas de Distrito Industrial, em ano eleitoral, encontra-
se proibida pelo art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
2. Identificou-se deter a consulente legitimidade para formular a consulta em relevo,
Num. 8637716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792

porquanto se acha no regular exercício do cargo eletivo de Prefeita do Município do Ipojuca.
3. De igual modo, reconheceu-se pertinência temática, por cuidar o questionamento em liça
de matéria eleitoral referente à possível prática da conduta tipificada no art. 73, § 10, da Lei
nº 9.504/97, que veda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da administração pública.
4. No atinente ao requisito da formulação em tese, a consulta foi apresentada em termos
hipotéticos. Registrou-se, também, haver o predito questionamento guardado antecedência
ao período eleitoral.
5. Ainda que assim não fosse, o grave momento pelo qual está passando a sociedade no
tempo presente, defronte a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que trouxe desafios
para os governos quanto aos cuidados com a saúde coletiva, levando o país a uma aguda
crise sanitária e econômica sem precedentes, tem imposto significativas demandas aos
gestores públicos, de maneira a justificar até o abrandamento de requisitos legais formais.
Precedentes.
6. Sobre a temática alvo do questionamento propriamente dito, observou-se que o § 10, do
art. 73, da Lei nº 9.504/97 veda a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela
Administração Pública em ano eleitoral.
7. De modo objetivo e taxativo, excepcionam-se as hipóteses de calamidade pública, estado
de emergência ou existência de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no ano anterior.
8. Face ao caráter de excludente legal e diante da própria urgência e necessidade
configuradoras da calamidade pública, os benefícios concedidos gratuitamente devem
guardar estrita e justificada pertinência, seja no seu conteúdo, nos prazos ou no que
tange aos seus beneficiários, com a causa que motivou a decretação do estado de
excepcionalidade, sob pena de, do contrário, operar-se um desvirtuamento do
interesse público emergencial que justifica a exceção em referência.
9. Portanto, em estado de calamidade, fica autorizada a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da administração pública. Certo que não há como
atribuir valor absoluto às condutas vedadas aos agentes públicos, sem que seja
conferida interpretação sistêmica em relação aos demais textos normativos e à
realidade da crise vivenciada por conta de uma pandemia.
10. O administrador público, entretanto, mesmo em face de situação de calamidade, está
adstrito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
nos termos do comando do art. 37 da Constituição Federal, de maneira a não poder fazer
usos da distribuição gratuita de bens e valores com caráter eleitoreiro ou como forma de
promoção pessoal, sob pena de incorrer na conduta vedada prevista no art. 73, inc. VI, da Lei
Eleitoral, que assim estabelece:
11. Releva conotar, ainda, que nos termos do art. 37, § 1º, da CF/88, a vedação à promoção
pessoal se estende à publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos, que deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.
12. É a calamidade pública exceção à regra que proíbe, em ano eleitoral, a distribuição de
bens, valores ou serviços pela administração pública, mas não isenta o gestor da observância
dos princípios constitucionais no trato da coisa pública, tampouco dispensa a adoção de
Num. 8637716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792

critérios objetivos para estabelecer beneficiários, prazo de duração e motivação estrita
relacionada à causa da situação excepcional.
13. De tal conduto, no caso concreto, por não guardar estrita e justificada pertinência com os
efeitos diretos decorrentes da pandemia, entendo que somente de maneira onerosa, por
inexistência de vedação legal, poderá ocorrer a alienação objeto da consulta.
14. Rigorosamente, a hipótese não é de concessão de benefícios sociais tais como doação
de cestas básicas, remédios, alimentação a pessoas em estado de vulnerabilidade, máscaras
de proteção, redução de impostos para fins de atendimento aos alvos da pandemia.
15. Centra-se o alvo da consulta na concessão de direito real de uso, disciplinada pelo
Decreto-Lei nº 271, de 28/2/1967, possuindo natureza de contrato administrativo, por meio do
qual o Poder Público transfere ao particular o direito real (resolúvel) de uso de terrenos
públicos, podendo abranger o espaço aéreo correspondente, para cumprimento da finalidade
pública especificada em lei prévia.
16. Não fica livre o concessionário para dar qualquer destinação ao bem concedido, mas,
diversamente, será obrigado a destiná-lo ao fim público especificado previamente em lei
autorizadora, mediante licitação prévia, exceto nas hipóteses legais de dispensa.
17. Face às considerações esgrimidas retro, não se tratando de alienação gratuita decorrente
de programa social estabelecido em lei em execução orçamentária no ano anterior ao da
eleição, tampouco de concessão de benefícios assistenciais amparadas em lei também em
execução, igualmente, no ano anterior, e, finalmente, não guardando a alienação citada pela
consulente pertinência com os efeitos diretos decorrentes do estado de calamidade
vivenciado no tempo presente, votou-se pelo conhecimento da Consulta Eleitoral formulada,
respondendo-a nos seguintes termos: (a) A concessão do direito real de uso e/ou a alienação
de forma gratuita ou onerosa, para Pessoas Jurídicas, em áreas de Distrito Industrial, criado
exclusivamente para desenvolver atividades industriais, de logísticas, de serviços e
comerciais, se enquadra nas condutas vedadas previstas no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97,
salvo se houver onerosidade (ou encargo), sem vinculação, menção ou qualquer tipo de
propaganda direta ou indireta a candidato; (b) Não incide a vedação do art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97 se a concessão de direito real de uso ou a alienação for a título oneroso, ou com
encargo.
(TRE-PE Cta nº 0600134-35.2020.617.0000. Rel. Washington Luís Macedo de Amorim. DJE
em 05/06/2020, com destaques meus).

Saliento que a consulta dirigida à Justiça Eleitoral não é a via adequada para o
reconhecimento do estado de calamidade, estado de emergência ou reconhecimento de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior;
tampouco para estabelecer a relação entre os efeitos de aludidas situações excepcionais e a
conduta do agente público.
Neste ponto, é importante transcrever trecho do voto redigido pelo Ministro Gilmar
Mendes, que, em 2015, analisando questionamento similar ao da presente consulta, afirmou:

Sabe-se da importância desses programas de recuperação fiscal para os entes federativos
financiarem eventuais programas emergenciais de importância vital para a sociedade,
Num. 8637716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792

notadamente em períodos de crise econômica. A meu ver, não cabe à Justiça Eleitoral, prima
facie, retirar do gestor governamental esse valioso instrumento de ação. Por outro lado, isso
não significa que tudo é permitido. Afinal, a decisão de lançar programas dessa natureza
deve pautar-se, exclusivamente, no interesse público. Não se pode admitir que eventuais
benefícios fiscais concedidos aos participantes sejam utilizados como meio de obtenção de
apoio político, servindo o programa ao interesse individual do gestor, em detrimento da
coletividade. Essa análise de mérito, no entanto, somente pode ser feita no caso
concreto, do qual é possível com base em suas peculiaridades, extrair argumentos
favoráveis e contrários à inclusão ou não da conduta sob a norma proibitiva do art. 73,
§ 10, da Lei das Eleições.
(TSE. CTA nº 36815. Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes. DJE em 08/04/2015, com
destaques meus).

Portanto, por mais relevante que se afigure a questão veiculada na consulta, a
resposta é restrita à possibilidade, em tese, de aplicação da exceção prevista no citado art. 73, §
10 da Lei n. 9.504/1997, não servindo, portanto, de autorização ao administrador, e não tendo o
condão de afastar a possibilidade de apuração de exame por esta Corte, se necessário, do caso
concreto, de eventual imputação de conduta ofensiva aos requisitos legais e aos princípios
constitucionais que a medida impõe.

III - DISPOSITIVO
A luz dessas premissas, concluo pela possibilidade desta Corte conhecer da
consulta a fim de responder ao questionamento nos seguintes termos:
Conforme previsto no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/1997, para que não se configure
a prática da conduta vedada, a aprovação de programa de recuperação fiscal, em ano eleitoral,
deve amoldar-se à uma das exceções previstas na norma, relativas a situações de calamidade
pública ou estado de emergência, devidamente comprovadas e declaradas pela autoridade
competente, sem prejuízo de conclusão, por esta Corte, na apreciação do caso concreto, de
configuração de conduta vedada, em face de eventuais abusos ou inobservância aos princípios
constitucionais e requisitos legais.
É como voto.
Por fim, em razão do contido na Portaria nº 57 do Conselho Nacional de Justiça,
encaminhe-se cópia da presente decisão à Presidência deste Tribunal.
Curitiba, 16 de julho de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 8637716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792

EXTRATO DA ATA
CONSULTA Nº 0600299-74.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - CONSULENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados
do(a) CONSULENTE: GREYCE CAROLINE DOS SANTOS - PR61763, GIOVANI GIONEDIS -
PR08128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR08123

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte respondeu à Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.07.2020.
Num. 8637716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716461948500000008164792
Número do documento: 20071716461948500000008164792